Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600324-53.2024.6.16.0160
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
16/11/2024
Número: 0600324-53.2024.6.16.0160

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 28/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600324-
53.2024.6.16.0160 que, julgou procedente a representação, reconhecendo a prática de propaganda
eleitoral irregular e, consequentemente, condenando o representado ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, nos termos do art. 57-B, § 5º, da Lei n. 9.504/97 c/c 28, § 5º, da
Resolução do TSE n. 23.610/2019. (Trata-se de representação propaganda eleitoral irregular
ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Rosmario Ramos Dos Santos, no qual o ente
ministerial alega, em síntese, que representado é pré-candidato ao cargo de vereador pelo
Município de Pinhão/PR, pelo Partido Podemos, promoveu a divulgação de material de campanha
nas redes sociais, especificamente, nas redes sociais "Instagram" e "Facebook", sendo que ambos
os perfis vinculados ao representado não foram previamente cadastrados para uso junto à Justiça
Eleitoral. Ademais o ente ministerial também afirma que os perfis do candidato junto às redes
sociais mencionadas na Notícia de Irregularidade de Propaganda Eleitoral n. 0600273-
42.2024.6.16.0160, foram informados à Justiça Eleitoral apenas em 28 de agosto de 2024). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROSMARIO RAMOS DOS SANTOS (RECORRENTE)
DAYANA TALYTA CAZELLA (ADVOGADO)
AMANDA FERREIRA ANTUNES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44141594
17/10/2024
11:11
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.068

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600324-53.2024.6.16.0160 – Pinhão –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ROSMARIO RAMOS DOS SANTOS
ADVOGADO: DAYANA TALYTA CAZELLA - OAB/PR45383
ADVOGADO: AMANDA FERREIRA ANTUNES - OAB/PR119344
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÃO 2024. PROPAGANDA ELEITORAL EM REDE
SOCIAL NÃO CADASTRADA. MULTA APLICADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que
julgou procedente a representação eleitoral e aplicou
multa de R$ 5.000,00, nos termos do art. 57-B, §5º, da
Lei 9.504/97, em razão da divulgação de propaganda
eleitoral em perfil de rede social cujo endereço
eletrônico não havia sido previamente informado à
Justiça Eleitoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a
ausência de comunicação do endereço eletrônico à
Justiça Eleitoral durante o registro de candidatura
constitui irregularidade passível de sanção; e (ii)
estabelecer se a desativação posterior da rede social
utilizada para propaganda pode afastar a aplicação da
multa.

Num. 44141594 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/10/2024 11:11:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101711113229500000043091611
Número do documento: 24101711113229500000043091611
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 17:02:11

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação eleitoral exige a comunicação prévia
dos endereços eletrônicos utilizados para propaganda
eleitoral, conforme art. 57-B, §1º, da Lei 9.504/97,
sendo esta uma obrigação que visa garantir a
transparência e a fiscalização eficaz da propaganda
eleitoral tanto pela Justiça Eleitoral quanto pelos
concorrentes.

4. A comunicação dos endereços eletrônicos não
constitui mera formalidade, mas uma exigência para
assegurar o controle sobre a propaganda eleitoral. A
falta de comunicação prévia sujeita o responsável ao
pagamento de multa, independentemente da intenção
do candidato ou da regularização posterior.

5. A alegação de boa-fé não afasta a aplicação da
multa, pois a sanção decorre objetivamente da não
observância da regra prevista no §5º do art. 57-B da
Lei 9.504/97, sendo irrelevante a correção posterior da
irregularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comunicação prévia do endereço
eletrônico utilizado para propaganda eleitoral à
Justiça Eleitoral caracteriza irregularidade passível de
multa, conforme o art. 57-B, §5º, da Lei 9.504/97.

2. A posterior desativação ou regularização do
endereço eletrônico não afasta a imposição da sanção
prevista na legislação eleitoral.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art.
57-B, §1º e §5º; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28,
§ 1º, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TSE - REspe nº
06014894720226180000, Min. Benedito Gonçalves, DJE
d e
2 0 / 0 4 / 2 0 2 3 ;
T R E - P R
-
R E C
n º
06021646420226160000, Desa. Melissa De Azevedo
Olivas, Publicado em Sessão em 14/09/2022.

DECISÃO
Num. 44141594 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/10/2024 11:11:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101711113229500000043091611
Número do documento: 24101711113229500000043091611
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 17:02:11

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Rosmario Ramos dos Santos
contra a sentença do Juízo da 160ª Zona Eleitoral - Pinhão, por meio da qual a
representação eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral foi julgada procedente,
aplicando ao recorrente multa no importe de R$ 5.000,00, nos termos do art. 57-B, §5º, da
Lei 9.504/97.

Em suas razões (id. 44048372), o recorrente argumenta que não cadastrar
sua rede social durante o Registro de Candidatura não lhe trouxe vantagem ou prejuízo e
que providenciou a regularização, informando os endereços em seu RRC.

Defende, ainda, que a omissão deveria ser tratada como diligência, sem
aplicação de multa.

Por fim, requer que seja conhecido e provido o presente recurso eleitoral,
reformando-se a sentença recorrida para afastar a multa aplicada.

O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões (id. 44048378),
alegando que a recorrente não informou à Justiça Eleitoral os perfis utilizados para a
propaganda, como exigido pelo artigo 28, § 1º, I, da Resolução nº 23.610/2019.

Sustenta que, o momento para informação das redes sociais é no formulário
do RRC e, caso informado posteriormente, não afasta a incidência da multa prevista.

Argumenta, que a veiculação de propaganda eleitoral sem a devida
comunicação à Justiça Eleitoral constitui violação ao artigo 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97,
sujeitando o responsável ao pagamento de multa, e pugna pelo desprovimento do
Num. 44141594 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/10/2024 11:11:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101711113229500000043091611
Número do documento: 24101711113229500000043091611
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 17:02:11

recurso.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44089064), opinando pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento,
considerando que a publicação de materiais de propaganda eleitoral em perfil não indicado
previamente à Justiça Eleitoral ofende a previsão legal do artigo 57-B, §1º, da Lei nº
9.504/97.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos, mormente a tempestividade, tendo em vista que a sentença foi publicada em
17/09/2024 (certidão id. 44048369) e o recurso foi protocolado na mesma data (id.
44048372), razão pela qual merece conhecimento.

A representação eleitoral foi proposta para apurar a violação à regra
disposta no art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97, em razão da veiculação de propaganda
eleitoral em perfil de rede social não registrado do Requerimento de Registro de
Candidatura.

Restou incontroverso nos autos de Notícia de Irregularidade em
Propaganda Eleitoral (nº 0600273-42.2024.6.16.0160) que o recorrente só comunicou à
Justiça Eleitoral os endereços dos sites e de suas redes sociais após a notificação judicial
para que sanasse a irregularidade, embora tenha veiculado propaganda eleitoral antes
disso.

Apesar da determinação de arquivamento da NIPE, o Ministério Público
Eleitoral apresentou a presente representação, objetivando a aplicação de multa em razão
da irregularidade.

A obrigação de informação dos endereços eletrônicos por meio dos quais
os candidatos pretendem divulgar propaganda eleitoral está prevista no art. 57-B, I e IV e §
5º, da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País;

(...)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
Num. 44141594 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/10/2024 11:11:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101711113229500000043091611
Número do documento: 24101711113229500000043091611
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 17:02:11

aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por:

a) candidatos, partidos ou coligações;

(...)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.

(...)

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa.

Da mesma, forma, no § 1º, I e II, do art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019,
com as alterações promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024, assim dispõe:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :

(...)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo,
incluídos os canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens,
fóruns online e plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa
natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente:

I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante
todo o período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º);

II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer
no curso da campanha. (Grifou-se)

A determinação legal não se trata de mera formalidade a ser sanada
mediante diligência, como afirmado pelo recorrente, mas decorre da necessidade de se
determinar com exatidão os endereços eletrônicos de responsabilidade dos candidatos, a
fim de facilitar a fiscalização da propaganda tanto por parte da Justiça Eleitoral, quanto
dos demais concorrentes.

Nas palavras de Rodrigo López Zilio:

a exigência de que os endereços eletrônicos empregados na propaganda na
internet por partidos, federações, coligações e candidatos sejam
comunicados à Justiça Eleitoral tem o objetivo de possibilitar um controle
mais eficaz sobre eventuais irregularidades ocorridas no âmbito virtual.
Vale dizer, é um mecanismo que busca conferir uma responsabilização
Num. 44141594 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/10/2024 11:11:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101711113229500000043091611
Número do documento: 24101711113229500000043091611
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 17:02:11

mais efetiva em caso de ilicitudes na propaganda na internet.

(Direito Eleitoral. 8ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Juspodivm,
2020. p. 501)

Em que pese a argumentação do recorrente de que agiu de boa fé, tem-se
que a imposição de sanção não depende de uma análise subjetiva, relacionada à intenção
do agente.

Ademais, do caráter objetivo da norma extrai-se que a realização de
publicações em redes sociais por candidatos sem a comunicação prévia do seu endereço
eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a incidência da multa prevista no § 5º, do artigo 57-B, da
Lei nº 9.504/97, sendo irrelevante o fato de ter havido regularização, com a posterior
indicação das redes sociais no RRC. Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022.
VICE–GOVERNADORA. PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET. REDE
SOCIAL. ARTS. 57–B DA LEI 9.504/97 E 28 DA RES.–TSE 23.610/2019.
ENDEREÇO. FORNECIMENTO PRÉVIO À JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA.
MULTA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/PI em que
as agravantes, coligação e candidata ao cargo de vice–governador do
Estado do Piauí em 2022, foram condenadas ao pagamento de multa de R$
5.000,00 por não informarem à Justiça Eleitoral, de modo prévio, o endereço
da página de rede social em que veicularam propaganda no período de
campanha.

2. Consoante o art. 28, IV, da Res.–TSE 23.610/2019, a propaganda eleitoral
de candidatos na internet pode ser realizada “por meio de blogs, redes
sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas [...]”, dispondo o § 1º que “os endereços eletrônicos das
aplicações de que trata este artigo [...] deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral no requerimento de registro de candidatura [...]”, ao passo que, de
acordo com o § 5º, “a violação do disposto neste artigo sujeita o usuário
responsável pelo conteúdo [...] à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da
quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei
9.504/1997, art. 57–B, § 5º)”.

3. Na linha da jurisprudência desta Corte, incide a multa sempre que não
observada a regra do art. 28, § 1º, da Res.–TSE 23.610/2019. Precedentes.

4. Conforme a moldura fática do aresto a quo, a candidata agravante utilizou
seu perfil no Facebook para divulgar propaganda eleitoral, sem comunicar o
respectivo endereço eletrônico a esta Justiça previamente, estando
configurada a ofensa aos arts. 57–B da Lei 9.504/97 e 28 da Res.–TSE
23.610/2019.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE - REspe nº 06014894720226180000, Min. Benedito Gonçalves, DJE de
20/04/2023. Sem destaque no original)
Num. 44141594 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/10/2024 11:11:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101711113229500000043091611
Número do documento: 24101711113229500000043091611
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 17:02:11

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL EM REDE SOCIAL. ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO
COMUNICADO PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART.
57–B, IV, E § 1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO
ART. 36 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019. MULTA DO ART. 57–B, § 5º
DA LEI DE ELEICOES DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 57–B, IV e seu § 1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços
eletrônicos das redes sociais utilizadas para realização de propaganda
eleitoral sejam previamente comunicados à Justiça Eleitoral

2. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não
afasta a irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente.

3. O art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019 diz respeito ao processamento
do pedido de registro de candidatura, não se aplicando à hipótese em tela,
que envolve propaganda eleitoral irregular.

4. Multa que se mostra devida na forma do § 5º do artigo 57–B da Lei das
Eleicoes.

5. Recurso a que se nega provimento.

(TRE-PR - REC nº 06021646420226160000, Desa. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicado em Sessão em 14/09/2022. Sem destaque no original)

Destarte, conclui-se que não merece reforma a sentença que julgou
parcialmente procedente a representação, aplicando multa ao recorrente no patamar
mínimo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto e
de para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que condenou o
representado Rosmario Ramos dos Santos a pagar multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), nos termos do art. 57-B, §5º, da Lei 9.504/97.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 44141594 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/10/2024 11:11:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101711113229500000043091611
Número do documento: 24101711113229500000043091611
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 17:02:11

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600324-53.2024.6.16.0160 -
Pinhão - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: ROSMARIO RAMOS DOS SANTOS - Advogados do(a) RECORRENTE:
DAYANA TALYTA CAZELLA - PR45383, AMANDA FERREIRA ANTUNES - PR119344 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44141594 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/10/2024 11:11:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101711113229500000043091611
Número do documento: 24101711113229500000043091611
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 17:02:11